Tribunal: STF
Processo: AI 756125
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-18
Data de publicação: 2014-11-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SALDO DEVEDOR. CONTRATO DE FINANCIMANTO IMOBILIÁRIO. REAJUSTE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA DE CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL. 



    O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da questão relativa ao critério de reajuste de saldo devedor de contrato de mútuo firmado no âmbito do sistema financeiro da habitação, por restringir-se a tema infraconstitucional (RE 579.073-RG, Rel. Min. Cezar Peluso). 



    Agravo regimental a que se nega provimento.